Tribunal: TJDFT
Processo: 0754642-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754642-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILVAN DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARIA NILVAN DE SOUSA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo plantonista que, nos autos de ação, vinculada ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, por ela ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória requerida. Nas razões do agravo (id 54692858), aduz, em síntese, que “necessita da cirurgia torácica: pleuroscopia com biópsia o mais brevemente possível, pois tais procedimentos constituem condição intransponível para avaliação e definição do tratamento necessário, após descobrir qual o foco primário do câncer, sob risco de sofrer as consequências e complicações de seu quadro clínico que se agrava a cada dia com a falta de ar.” Afirma que a urgência diagnóstica foi devidamente comprovada. Alega que há perigo de vida e risco de debilidade e que se encontra internada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Núcleo Bandeirante desde o dia 22/11/2023, sendo que em 04/12/2023, diante da necessidade urgente de tratamento especializado, foi solicitada sua transferência para o Instituto Hospital de Base, em razão de neoplasia da pleura. Aduz que peticionou pela remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública e requer a concessão de liminar para determinar sua imediata regulação para o Instituto Hospital de Base, bem como a realização da cirurgia torácia: pleuroscópica com biópsia e demais procedimentos necessários ao seu tratamento médico. Sem preparo, ante o pedido de assistência judiciária gratuita requerido. Brevemente relatado. Decido. Entendo que é caso de não conhecimento do agravo. Como dito, o feito se encontra vinculado ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, tendo o pedido liminar, no Juízo a quo, sido apreciado pelo Juiz Plantonista. A questão da competência ainda não foi apreciada. Por conseguinte, estando o processo distribuído ao Juizado Especial, impõe-se reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento no Plantão de Segunda Instância, o que me torna incompetente para processar e julgar o presente agravo de instrumento nessa condição. Sendo assim, diante da impossibilidade de, em sede de Plantão Judicial, se DECLINAR DA COMPETÊNCIA em favor da Turma Recursal, devendo-se, nesse ponto, atentar ao causídico que deverá peticionar diretamente junto ao plantão do órgão competente, e, considerando o que dispõe o artigo 87, III, do Regimento Interno desta Corte, e do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2023-12-21 Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de Plantão